Tribunal: STF
Processo: ARE 1307324
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 24) opostos em 29.05.2021 (eDOC 25), em face de decisão em que determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 23):
    “Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: (eDOC 5, p. 2)
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Servidores Públicos Estaduais Conversão dos vencimentos para URV Lei Federal nº 8.880/94 Limites do título executivo Impossibilidade de análise da questão em sede de cumprimento de sentença Coisa julgada Obrigação de fazer que se impõe. DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, X e XIII; e 97, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, aduz-se, em suma, que “o agravo de instrumento omitiu-se a cerca da aplicação das Leis que reestruturaram as carreiras dos autores, em desconformidade, portanto, com o entendimento do STF em sede de julgamento do RE nº 561.836/RN.” (eDOC 8, p. 6) 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide, in casu, o óbice da súmula 279 do STF. (eDOC 11)
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos ao analisar o ARE 968.574-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.9.2016 (tema 913), que reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia debatida nos autos. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Possui natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à ocorrência ou não de reestruturação remuneratória da carreira de servidor público, para fins de estabelecimento do termo final da incorporação do percentual relativo à perda salarial decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 1.035 do CPC/2015.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF”. 
    Nas razões recursais, alega-se que a decisão embargada encontra-se omissa e contraditória, tendo em vista “que partiu de premissa equivocada quanto ao paradigma da repercussão geral a ser aplicado ao caso” (eDOC 24, p. 1), com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 24, p. 1-2):
    “Como é possível constatar pelo exame dos autos, no recurso extraordinário o Estado de São Paulo não pretende discutir os limites da coisa julgada, mas sim a correta e integral aplicação do entendimento firmado por Essa Colenda Corte no julgamento do tema 5 da repercussão geral (RE nº 561.836/RN), conforme o título judicial executado. 
    (...)
    A leitura do acórdão recorrido deixa muito claro que não se pretende discutir os limites da coisa julgada no âmbito do recurso extraordinário, até porque a decisão do Tribunal de Justiça impediu que essa questão fosse decidida pelo juízo da execução. 
    Observa-se que para prover o agravo de instrumento a Câmara do Tribunal de Justiça afirmou que a tese firmada no julgamento do tema 5 da repercussão geral não pode ser aplicada na fase da execução. 
    Entretanto, essa Colenda Corte já afirmou que a limitação temporal determinada no julgamento do Tema 5 da repercussão geral também deve ser observada na fase da execução do julgado, como se vê no seguinte precedente: 
    (...)
    Assim, fica claro que o caso não tem pertinência com o tema 913 da repercussão geral, já que a discussão é unicamente sobre a necessidade de ser observada na integralidade a tese firmada por Essa Colenda Corte no julgamento do tema 5, cujo paradigma é o RE nº 561.836/RN. 
    A correção do paradigma é indispensável, uma vez que a manutenção daquele apontado na decisão embargada impedirá que o recurso extraordinário tenha seu curso normal para alcançar a correta aplicação do tema 5 da repercussão geral”. 
    Afirma-se que, no caso, é inaplicável o Tema 913 da repercussão geral, pois a discussão dos autos se refere à observância da integralidade da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 5, cujo paradigma é o RE 561.836/RN. 
    Conclui-se, então, que é inquestionável a existência de omissão sobre a tese firmada no Tema 5 da repercussão geral “o que autoriza a oposição dos embargos de declaração com base no incisos I e II, e parágrafo único, inciso I, do artigo 1022 do Código de Processo Civil” (eDOC 24, p. 4).
    Requer-se, ao final, a devolução dos autos à origem para que seja aplicada a tese firmada no Tema 5 da repercussão geral (RE 561.836/RN).
    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 27).
    É o relatório. Decido.
    A jurisprudência do Plenário desta Corte tem se orientado no sentido de ser incabível recurso contra ato que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, confiram-se: AI 778.643-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 07.12.2011, MS 28.982-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.10.2010 e ARE 1.287.164-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 09.12.2020. 
    Nesse mesmo sentido, aponto os seguintes julgados da Segunda Turma:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo recebidos como agravo regimental. 2. Alegada violação ao art. 109, I, da Constituição. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento de que a mera alegação a existência de interesse do INSS não enseja o deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Necessidade de análise do caso concreto. 3. Incabível recurso contra despacho que determina devolução dos autos ao Tribunal para aplicação da sistemática da repercussão geral. Inexistência de conteúdo decisório. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 858.729-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 11.05.2017). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DO ART. 543-B DO CPC/73. ATO JUDICIAL SEM CUNHO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que é incabível recurso contra decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC, haja vista não possuir conteúdo decisório nem se revestir de lesividade. Precedentes. II – Agravo regimental não conhecido” (RE 566.808-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2018).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 862.406-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01.03.2019). 
    Não há vícios na decisão embargada que, ao determinar a devolução dos autos à origem, apenas cumpriu os procedimentos relacionados à sistemática da repercussão geral, previstos no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF. 
    Ademais, no caso concreto, não há que se falar em decisão teratológica. Vejam-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO RE 561.836 - TEMA 05 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE APLICA CORRETAMENTE O PARADIGMA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA-RG 913 – ARE 968.574. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 29.506-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 12.03.2020).
    Nesse sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas, em cumprimento de sentença: Rcl 30.511, de minha relatoria, DJe 01.08.2018 e ARE 1.316.547, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.04.2021. 
    Ante o exposto, não conheço do recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente